Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. NÃO EXCESSIVO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão deferiu a tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo Agravante no contracheque da Agravada em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, trazendo como pano de fundo discussão sobre o conteúdo dos negócios jurídicos firmados em sede de concessão de crédito.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que restou demonstrado pela Agravada.
3. O pleno conhecimento do objeto contratado é um ponto controvertido e que demanda dilação probatória, cuja prova não é vencível apenas pela alegação do Agravante, que não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem, de pleno e pronto, tal alegação de ciência quanto ao objeto da contratação.
4. A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.